Tribunal: CARF
Processo: 13924.000215/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13924.000215/2010-31
ACÓRDÃO
2002-009.136 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALFONSO LAZZARETTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEDUTIBILIDADE
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
A dedutibilidade, para fins de Imposto de Renda, dos pagamentos a título
de honorários de advogado fica restrita aos processos judiciais, vedada a
dedução quando se tratar de procedimentos administrativos
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a omissão de rendimentos no valor de R$7.500,00,
vencidos os Conselheiros André Barros de Moura e Carlos Eduardo Ávila Cabral, que lhe deram
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.136 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13924.000215/2010-31
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 49 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 10 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se de impugnação apresentada contranotificação de lançamento que,
apurando omissão de rendimentos no montante de R$ 15.000,00, formalizou a
exigência de crédito no valor de R$ 8.106,86, compreendendo imposto, multa e
juros, tendo por fundamento legal o art. 1o da Lei no 8.134/1990 e demais
dispositivos indicados na notificação de fls. 11 a 14.
Não resignado, o contribuinte alegou que quem deu causa à indenização foi o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; portanto, a ele caberia a
responsabilidade pela correta retenção do imposto na fonte e o respectivo
recolhimento. Insistiu em que a imputação de responsabilidade pelo tributo é
daquele que deu causa à reclamação no âmbito da Justiça. Afirmou que os valores
pagos judicialmente levarão em conta as épocas próprias em que deveriam ser
pagos, considerando as deduções e isenções. Disse também que os juros
moratórios, segundo o Superior Tribunal de Justiça, não estão sujeitos à incidência
do Imposto de Renda. Pleiteou, por fim, a dedutibilidade dos valores pagos a
título de honorários advocatícios.
É o relatório.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DEDUTIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
VEDAÇÃO.
A dedutibilidade, para fins de Imposto de Renda, dos pagamentos a título de
honorários de advogado fica restrita aos processos judiciais, vedada a dedução
quando se tratar de procedimentos administrativos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/12/2014 (AR de e-fls. 55), o
sujeito passivo interpôs, em 16/01/2015 (protocolo de e-fls. 56), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas com
honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do imposto e estão comprovadas nos
autos desde a fase recursal. Alega que embora tenha existido processo administrativo anterior ao
judicial, os honorários se referem a este, de nro. 2005.72.00.005146-2, e não ao primeiro, cf.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.136 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13924.000215/2010-31
3
recibo, nota fiscal e declaração do escritório prestador. Requer ainda a intimação da decisão do
recurso na pessoa do procurador.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos no valor de R$15.000,00
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, que trazem os fundamentos
denegatórios de primeira instância:
...
A controvérsia cinge-se à dedução do valor de R$ 15.000,00 a título de honorários
de advogado. Sobre esse ponto dispõe com clareza solar o art. 12 da Lei no
7.713/1988, abaixo transcrito:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização.
O dispositivo é expresso no sentido de que a dedutibilidade dos honorários se
limita àqueles pagos em ação judicial, não alcançando, por isso, os pagamentos
que remunerem a atuação do advogado em processo administrativo, como se dá
no caso em tela.
Certamente o fundamento da norma está no fato de que a presença do advogado
não é obrigatória nos procedimentos administrativos. A contratação desse
profissional, portanto, decorre de opção livremente exercida pelo contribuinte.
Talvez tenha sido injusta a lei, porque, seguramente, em muitos casos, a
intervenção do advogado é indispensável ao êxito da demanda. Mas, em sede de
processo administrativo fiscal, não compete julgar as escolhas do legislador.
...
Avaliando a documentação presente nos autos desde a sede impugnatória,
destaque-se o seguinte:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.136 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13924.000215/2010-31
4
- da Nota Fiscal de Serviço n. 11, emitida pelo escritório de advocacia em
28/12/2007 (e-fls. 16), antes da Notificação de Lançamento de 24/05/2010, verifica-se que o valor
de honorários de R$15.000,00 refere se à atuação do procurador no processo judicial
2005.72.00.005146-2 e no processo administrativo INSS n. 134.552.390-1.
- do Recibo, emitido pelo escritório de advocacia em 28/12/2007 (e-fls. 17), ,
também em data anterior à da Notificação de Lançamento de 24/05/2010, verifica-se que o valor
de honorários de R$15.000,00 refere se à atuação do procurador tanto no processo judicial
2005.72.00.005146-2 e no processo administrativo INSS n. 42/134.552.390-1.
- por fim, da Declaração do mesmo escritório lavrada em 16/06/2010 (e-fl. 20),
lavrada em 16/06/2010, momento posterior à lavratura da Notificação de Lançamento de
24/05/2010, verifica-se a informação de que a ação judicial foi necessária diante da negativa em
processo administrativo e que os honorários pagos “referem-se ao êxito obtido com a ação
judicial” que possibilitou a percepção de valores em atraso.
Ora, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora
grifado)
Não há nos autos comprovação de que o interessado tenha pagado algum valor
pela atuação de seu patrono administrativamente e este não atuaria sem recebimento pelo seu
serviço na primeira esfera. E, convenha-se que, se o sucesso fosse obtido já na seara
administrativa, seriam devidos honorários pelo serviço prestado. Assim, pouco crível que o total
de honorários em questão refira-se apenas à atuação do patrono na esfera judicial, mas sim o
pagamento ocorreu no fim das duas demandas cobrindo a prestação nas duas esferas, como
razoavelmente aposto nos documentos gerados antes da lavratura da Notificação de Lançamento.
Isto considerado, sem a apresentação de mais provas que definam os honorários
administrativos, como outros recibos ou contratos de prestação de serviços, em benefício do
contribuinte deve-se por bem considerar que realmente parte dos honorários apontados referem-
se à representação no processo judicial.
Assim, toma-se como razoável o estabelecimento de 50% (cinquenta por cento) dos
honorários para atuação em cada esfera e afasta-se assim a omissão de rendimentos no valor de
R$7.500,00.
Por fim, deve ser ressaltado que as intimações ao contribuinte são realizadas em
seu endereço tributário eleito pelo sujeito passivo atualizado pelo mesmo nos bancos de dados da
Administração Tributária, conforme destacado pelo artigo 23, inciso II, do Decreto no. 70.235, que
dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal Portanto, totalmente descabida qualquer pretensão
do patrono em sentido contrário, cf. Súmula CARF no 110.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.136 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13924.000215/2010-31
5
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo".
Verifica-se, portanto, que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e reconhecimento
parcial da pretensão recursal.
Conclusão
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a
omissão de rendimentos no valor de R$7.500,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 69
DF CARF MF
Original